Tribunal: TJDFT
Processo: 0742854-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. VETORIAL ÚNICA. CRITÉRIO DE 1/10 DE EXASPERAÇÃO SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS AO TIPO PENAL. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. DESCABIMENTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A natureza e a quantidade da substância entorpecentes são critérios indissociáveis, de modo que devem ser analisados simultaneamente. Caso ambos sejam desfavoráveis, podem ser computados negativamente, mas apenas como vetorial única.
2. Diante da inexistência de previsão legal específica para o aumento da pena na primeira fase da dosimetria, a Jurisprudência admite a fração de 1/10 (um décimo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime de tráfico de drogas, para cada circunstância judicial negativa, sendo o patamar adotado razoável e proporcional.
3. A causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), exige que o acusado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, ou seja, primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa, o que não se verifica na hipótese dos autos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.